Tribunal: STF
Processo: HC 226641
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Sadala Alipio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS. VIA INADEQUADA. PREVISÃO DE REMÉDIO JURÍDICO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO PRONUNCIAR O RÉU MESMO HAVENDO PEDIDO MINISTERIAL DE IMPRONÚNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário por meio do habeas corpus. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso III, prevê remédio jurídico eficaz e célere para a atribuição de efeito suspensivo aos referidos recursos, ainda na origem, incumbindo à Defesa demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ocorre que, na hipótese, nem sequer há informação se a Defesa requereu tal providência às instâncias pretéritas. 



    2. Além disso, nem sequer há patente ilegalidade, isso porque, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a circunstância de o Ministério Público requerer a impronúncia do Réu não vincula o Órgão do Poder Judiciário, o qual, tendo a competência para exercer a jurisdição de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, poderá entender que existem provas suficientes para submeter o Agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 800.327 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “determinar a suspensão do feito até o julgamento dos recursos interpostos nos Tribunais Superiores” em virtude de “uma violação gritante do sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público pleiteou a impronúncia do paciente” [...] “o que foi desconsiderado pelo magistrado processante, que pronunciou o paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso III, prevê remédio jurídico eficaz e célere para a atribuição de efeito suspensivo aos referidos recursos, ainda na origem, incumbindo à Defesa demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ocorre que, na hipótese, sequer há informação se a Defesa requereu tal providência às instâncias pretéritas. 



    Além disso, apenas para que não se alegue omissão, não há patente ilegalidade a ponto de ensejar a atribuição de efeitos suspensivos no caso em apreço, isso porque, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça" (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; sem grifos no original). 



    Referido entendimento incide, igualmente, no procedimento do Tribunal do Júri. Nesse sentido: 



    [...]



    Nesse contexto, a conclusão do acórdão impugnado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli). 



    Dessa forma, inexistente ilegalidade passível de correção na presente via, apta a prover o pedido para que se determine a “suspensão do feito até o julgamento dos recursos interpostos nos Tribunais Superiores”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos de ambas as turmas: 



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.



    [...]



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 924.290 ED, ministro Roberto Barroso - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 



    1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário. 



    2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 700.012 ED, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente